Tribunal: TJDFT
Processo: 0754583-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754583-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAKSON SEVERO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAKSON SEVERO NETO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dr. Weiss Webber Araujo Cavalcante, que, nos autos de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor agravante. Em suas razões recursais (ID 79336653), o executado reitera a prejudicial de prescrição intercorrente, arguida sob a tese de que “a suspenção do processo pelo prazo de 1 (um) ano se iniciou com a ciência da não localização do devedor, a suspensão iniciou-se em 31/03/2014, ou seja, o processo teve causa de interrupção de prescrição intercorrente até 31/03/2015, momento em que se iniciou o curso do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §4o, do CPC. No caso em tela a prescrição do título é quinquenal, ou seja, em 31/03/2020 se concretizou a prescrição intercorrente. O lapso temporal superior a cinco anos, a ineficácia das medidas constritivas e a ausência de atos úteis caracterizam inércia processual e justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente.” Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja decretada a prescrição intercorrente e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Pugna ainda seja deferida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que instrui o agravo (ID 79336656), e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por JAKSON SEVERO NETO em face da execução fiscal promovida pelo Distrito Federal para a cobrança de créditos de ISS/ICMS. Em suma, o executado alega que houve a prescrição intercorrente, pois a ciência do exequente acerca da não localização de bens se deu em 31.03.2014 (ID 50004820, p. 99). Intimado, o exequente rechaçou as alegações com o argumento de que os autos ficaram indisponíveis para o ente público e requereu a incidência da súmula 106, do STJ. É o breve relato. DECIDO. A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. A prescrição intercorrente, por sua vez, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Destaca-se que, diversamente do que alega o excipiente, a prescrição intercorrente no processo de execução fiscal é regulada pelo artigo art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF) e não pelo Código de Processo Civil. Assim, a contagem do prazo de suspensão por 1 (um) ano, nos termos do art. 40, §2o, da LEF não ocorre uma única vez, mas sim após a tentativa infrutífera de localização do executado e, uma vez citado, novamente, após a tentativa infrutífera de localização de bens. No caso em tela, a demanda foi ajuizada em 2008 e a citação do executado ocorreu em 16.10.2012 (ID 50004818, p.8), o que interrompeu o prazo de prescrição intercorrente. Após a tentativa de bloqueio de ativos financeiros, o exequente foi intimado para que tomasse ciência da não localização de bens em 13.10.2014 (cf. andamentos processuais extraídos do sítio do TJDFT). Nesse momento, reiniciou-se a contagem do prazo de suspensão, nos termos do art. 40, LEF. Em sequência o exequente requereu a nova tentativa de citação da empresa executada e a nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros (ID 50004821, p. 3/4). Entretanto, antes da apreciação do pedido, o excipiente opôs a primeira exceção de pré-executividade, na qual discutiu a prescrição ordinária das CDAs. O ente somente foi intimado para se manifestar acerca da primeira exceção de pré-executividade, por determinação do despacho de ID 73304786, em 10.10.2020, tendo apresentado impugnação e pugnado pelo prosseguimento do feito em 24.11.2020 (ID 77944055). A decisão de ID 97998849, de 29.07.2021, resolveu a questão e determinou o prosseguimento do feito, tendo o exequente oposto embargos de declaração que foram rejeitados em 20.06.2023 pela decisão de ID 119843591. Então o exequente pugnou pelo prosseguimento do feito com a realização de penhora via SISBAJUD, em 25.07.2023, tal qual já havia requerido anteriormente em outubro de 2014 (ID 50004821, p. 3/4). Adveio então a exceção de pré-executividade ora analisada, cujas contrarrazões foram apresentadas em 19.09.2024 pelo exequente, novamente reiterando o pedido de penhora via SISBAJUD, tendo os autos sido conclusos em 19.09.2024. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Ademais, o requerimento feito pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição, deverá ser processado, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, deverá ser considerada interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente à data do protocolo da petição que requereu a penhora (ID 50004821, p. 3/4), conforme se extrai do acórdão proferido no REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” Acerca da prescrição intercorrente, certo é cuidar-se de execução fiscal ajuizada no ano de 2008, cuja citação ocorreu em 16/10/2012 (ID 50004818 - pág. 8 do processo referência), com deferimento de arresto e penhora em conta bancária da parte executada em 19/02/2014, e ciência do ente público quanto à não localização de bens penhoráveis aferida com a carga dos autos pela Procuradoria do DF em 13/10/2014, data essa em que se iniciou a suspensão do curso da execução e da prescrição pelo período de um ano (art. 40 da Lei n. 6.830/80), tendo o exequente postulado nova diligência em busca de bens penhoráveis (ID 50004821 - págs. 3/4 do processo referência). Ocorre que, embora retomado o prazo prescricional, o feito prosseguiu exclusivamente na análise das teses defensivas apresentadas pelo executado, sem que fosse apreciado o pedido de diligência que fora formulado pelo exequente, frise-se, antes de iniciado o quinquênio. Nesse contexto, considerado que a delonga no exame do pedido de diligência se deve exclusivamente à sistemática de condução do processo pelo juízo, não há desídia do exequente, ficando afastada a tese de prescrição intercorrente aventada pelo Excipiente, consoante se confere, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSO AO FEITO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO. SISBAJUD. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Distribuída a execução fiscal e citada a parte executada dentro do prazo prescricional quinquenal, bem como indicado tempestivamente bens passíveis de penhora, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de impulsionamento do feito em razão de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 2. Em se tratando de execução fiscal, a dívida perseguida possui interesse à coletividade, de modo que a quantia bloqueada, ainda que inferior a 1% do valor perseguido, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF). 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1746299, 07253610620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. TEMA 566/STJ. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade que arguia a prescrição intercorrente em execução fiscal. O acórdão original afastou a prescrição, por atribuir a demora na tramitação aos mecanismos do Poder Judiciário. Os autos retornaram para reanálise da conformidade do julgado com o decidido pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido, ao afastar a prescrição intercorrente, está em conformidade com o precedente vinculante firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), especialmente quanto ao marco inicial para a contagem do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante o Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), o termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano, que antecede a prescrição intercorrente, é a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. Este é o pressuposto fático para o início da contagem automática dos prazos. 4. No caso em exame, tal marco inicial não se implementou. A paralisação do feito ocorreu enquanto se aguardava o cumprimento de diligência requerida pela exequente, sem que houvesse notícia de seu insucesso. Desse modo, a inércia é imputável ao mecanismo judiciário, e não à parte, o que afasta a prescrição e atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, confirmando a correção do acórdão reexaminado, por estar em conformidade com a ratio decidendi do precedente vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Em juízo de retratação, mantido o acórdão que negou provimento ao recurso. Tese de julgamento: "1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 566/STJ, pressupõe a prévia intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo executivo fiscal decorre de demora imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, e não da desídia do exequente, aplicando-se ao caso a Súmula 106 do STJ.". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40; Código de Processo Civil, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); Súmula 106 do STJ.” (Acórdão 2067534, 0702371-50.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. A prescrição intercorrente se verifica no curso do processo, por abandono de quem deduz a pretensão ou a executa, durante um lapso correspondente ao próprio prazo prescricional, sempre que sua inércia não puder ser suprida pelo julgador. 2. Considerando o período em que os autos ficaram paralisados por fatos atribuídos à atuação do Poder Judiciário (procedimento de digitalização dos autos), não se poderia reconhecer que teria se escoado, na data da prolação da sentença, o prazo prescricional, razão por que não pode a parte exequente ver seu direito creditício fulminado pela prescrição intercorrente à qual não deu causa. Aplicação da Súmula 106, STJ. Precedentes deste e. TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2019385, 0104834-57.2011.8.07.0015, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 03/08/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DIGITALIZAÇÃO. DEMORA CARTORÁRIA. SENTENÇA ANULADA. 1. Na execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do CTN. 2. Não verificada a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que, por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, o processo permaneceu paralisado por período superior a 03 (três) anos para digitalização dos autos físicos, além de 02 (dois) anos para a expedição do mandado citatório no último endereço indicado pelo exequente. Assim, inviável atribuir a morosidade do andamento do Feito à Fazenda Pública, devendo ser observado o Enunciado no 106 da Súmula do STJ. 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 2009051, 0012553-68.2014.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Portanto, correto a priori o juízo de origem ao assentar que “o requerimento feito pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição, deverá ser processado, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, deverá ser considerada interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente à data do protocolo da petição que requereu a penhora”. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator